Tribunal: TJMT
Processo: 1000560-07.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000560-07.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CLAUDIA REGINA NOGUEIRA SIQUEIRA - CPF: 702.750.091-49 (RECORRIDO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0006-76 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA E TUTELA DE URGÊNCIA. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA GRAVE. ESPONDILITE ANQUILOSANTE (CID:M45). INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. MOLÉSTIA GRAVE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INOBSERVÂNCIA DA INCIDÊNCIA SOBRE O DOBRO DO TETO DO RGPS (ART. 40, § 21, DA CRF).DESCONTOS INDEVIDOS.DIREITO À ISENÇÃO.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Recurso Inominado. Sentença parcialmente procedente para “
declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o valor que não exceda o dobro do teto do Regime Geral da Previdência Social- RGPS, e condenar o requerido MTPREV a restituir, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite da dobra previdenciária.”

2. Em consonância com o entendimento reiterado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a contribuição previdenciária de servidor público inativo ou militar, acometido de doença incapacitante prevista no rol constante do artigo 213, I, §1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, incide tão somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido aos benefícios do regime geral de previdência social, conforme o artigo 40, §21, da Constituição Federal.

3. Havendo comprovação de que a parte promovida foi aposentada por invalidez em virtude de espondilite anquilosante, moléstia que está prevista naquele rol, faz jus a parte promovida à declaração de isenção da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, respeitado o prazo prescricional.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos, aplicação da alíquota de 11% (onze por cento) apenas sobre os valores que excederem dobro do teto máximo estabelecido para os beneficiários do regime geral de previdência social.

O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ante a legalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre verbas de caráter remuneratório com o argumento de que é possível que os Estados legislem sobre o regime próprio de previdência.

Requereram o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente caso, discute-se descontos supostamente irregulares, a título de contribuição previdenciária, sobre o valor integral dos vencimentos, quando os promovidos deveriam realizar apenas sobre a parcela dos proventos que ultrapassassem o dobro do teto máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, por se tratar de portador de doença grave.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, porquanto a parte promovente comprovou que é portadora de espondilite ancisolante, adquirida em data posterior ao ingresso no serviço público, doença incapacitante constante da Classificação Internacional de Doenças (M45) e que motivou a sua aposentadoria por invalidez fazendo jus ao benefício da parcial isenção da contribuição previdenciária.

O inciso IV e o § 4º do artigo 2º, da Lei Complementar 202/2004, introduzidos pela LC 524/2014, assim dispõem:

"Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1.º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41/03) e o art. 4.º da Emenda Constitucional n.º 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais.

(...)

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.

(...)

§ 4° Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6º, inciso XIV da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.

Ressalte-se que a espondilose anquilosante, que levou à aposentadoria precoce da recorrida, faz parte do rol de doenças graves a que se refere o § 1º do art. 213, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990 e, por consequência, permite ao recorrido o benefício da contribuição previdenciária reduzida mencionada no inciso IV, § 4º do artigo 2º, da Lei Complementar 202/2004 , senão vejamos:

“Art. 213. O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, com base de conclusões de junta médica do IPEMAT - Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso e proporcional nos demais casos. (Nova redação dada pela LC 68/00)

§ 1º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, esclerose múltipla, hepatopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante,
espondilite anquilosante
, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada. (Nova redação dada pela LC 568/15)”

Havendo comprovação de que a parte reclamante foi aposentada por invalidez em virtude da espondilite anquilosante, doença incapacitante constante da Classificação Internacional de Doenças (M45), e prevista no rol do art. 213, I §1º, da Lei Complementar 04/1990º, bem como da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, faz jus à declaração de isenção da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, respeitado o prazo prescricional.

Em casos semelhantes assim já decidiu tanto o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, quanto a Turma Recursal Única: N.U 1000044-63.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018;

Dessa feita, restando comprovada a moléstia grave, o recorrido tem direito de invocar, a seu favor, o disposto no art. 6º, inc. XIV da Lei 7.713/88.

Pelo exposto, a manutenção da sentença, em todos os termos, é medida que se impõe.

Por derradeiro, quanto à repetição de indébito, a correção monetária deverá ser calculada pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde a citação e juros de mora de 1% (um) por cento ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme súmula 188 do STJ, bem como o parágrafo único do art. 167 do CTN.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para o fim de manter a sentença em todos os seus termos.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2021